Tribunal: TJBA
Processo: 8071868-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071868-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELISABETE DOS SANTOS SOBRAL Advogado(s): AGRAVADO: JOSÉ MILTON DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO SEM PRÉVIA CITAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio, indeferiu o pedido de tutela antecipada para decretação liminar do divórcio, sob o fundamento de necessidade de contraditório prévio e risco de esgotamento do mérito, tendo sido posteriormente deferida tutela recursal para decretar o divórcio de plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a decretação liminar do divórcio, independentemente da citação da parte contrária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência em ação de divórcio. III. RAZÕES DE DECIDIR O divórcio constitui direito potestativo, incondicionado e independe de demonstração de culpa ou lapso temporal, bastando a manifestação de vontade de um dos cônjuges, nos termos da EC nº 66/2010. A natureza potestativa do direito afasta a necessidade de contraditório prévio para sua decretação, pois inexiste defesa juridicamente apta a impedir a dissolução do vínculo. A tutela de evidência é cabível quando comprovados o vínculo matrimonial e a inequívoca manifestação de vontade de se divorciar. A decretação liminar do divórcio não acarreta prejuízo ao contraditório, uma vez que o processo prossegue quanto às questões acessórias, como partilha de bens e demais efeitos. A alegação de violência doméstica reforça a necessidade de atuação jurisdicional célere, sob a perspectiva de gênero, evitando a manutenção artificial de vínculo jurídico já rompido de fato. A resistência da parte adversa possui caráter meramente protelatório, não sendo apta a obstar o exercício do direito ao divórcio. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 6º; CPC, arts. 311, II e IV, 300, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2284871-76.2022.8.26.0000, Rel. Des. Valentino Aparecido de Andrade, j. 17.07.2023; TJ-GO, AI nº 0452095-30.2020.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 22.02.2021; TJ-BA, AI nº 8014286-60.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.09.2022; TJ-BA, AI nº 8009469-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 30.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8071868-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELISABETE DOS SANTOS SOBRAL e como agravado JOSÉ MILTON DOS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR